Tribunal: STF
Processo: HC 187803
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA DEMORA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão emanado do STJ não enfrentou a alegação de demora do Tribunal estadual para julgar o recurso de Apelação. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    2. De todo modo, a gravidade concreta da conduta imputada ao grupo criminoso é um fator que não pode ser ignorado no exame da matéria. Afinal, trata-se de processo-crime complexo, que apura o envolvimento do paciente e de outros doze agentes, “alguns duplamente reincidentes - desmembrada em relação a três acusados -, os quais traficaram grande quantidade de drogas, fracionada em 16 (dezesseis) barras e armas entre Estados da Federação”, além de ter sido aplicada pena de 7 anos de reclusão.



    3. Habeas Corpus indeferido.